Tribunal: TJSP
Processo: 2133239-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133239-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado METALPÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.328 - SV
2
Embargos de Declaração no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Metalpó Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Juliana Koga Guimarães
Voto no 11.328
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESCABIMENTO Inteligência do artigo 1.022 do CPC -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade Efeitos
infringentes ao recurso Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONAMENTO Desnecessidade de menção aos
dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de
recurso.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 540/546,
alegando, em suma, que o julgado contém obscuridade e omissão a ser
sanada. Requer o prequestionamento de toda a matéria.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo
com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.328 - SV
3
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva,
tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos apresentados
pelas partes.
Ademais, a embargante pretende, em verdade, o reexame
da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu contrariamente aos
seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de
declaração
com
efeitos
meramente
infringentes.
Eventuais efeitos infringentes dessa modalidade recursal
só são admissíveis como consequência da sanação de
omissão, contradição ou obscuridade existentes na
decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.
Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI: 507591
MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V.
Acórdão apreciou integralmente a questão, donde se
conclui que os embargos tão só desvelam o
inconformismo da embargante em relação à solução
albergada no Acórdão. E como já decidiu o STJ, “estando
os fatos devidamente enfrentados e a decisão embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.328 - SV
4
adequadamente
fundamentada,
não
há
confundir
omissão com decisão contrária aos interesses da parte”
(STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP, j.
17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).”
(Embargos
de
Declaração
no
0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo Viotti,
j. 27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.
Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se robustamente fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos e com a
jurisprudência e a legislação incidentes sobre a matéria.
REJEIÇÃO.
(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000, relator Jarbas Gomes,
j. 26.06.2019).
Observe-se, apenas, que a aplicação do percentual de 1%
sobre a fração de mês, como pretende a embargante, acaba por não
respeitar a limitação contida na lei no sentido de que a taxa mensal de
juros seja limitada a Selic. Não há razão para que tal índice não seja
respeitado também com relação a fração de mês.
Por
outro
lado,
oportuno
anotar
que
o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático; não é crível exigir
do julgador expressa menção a todos os artigos de lei a embasar o r.
decisum, anotando-se inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional",
pág. 350, ed. 1958).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.328 - SV
5
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de
que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o
Juiz responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes

Prequestionamento
O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil (vigente)
Inocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O V. Julgado
embargado
aborda
todos
os
pontos
levados
a
conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2200063-80.2018.8.26.0000/50001, relator Marcelo L
Theodósio, j. 25.06.2019).
“Embargos
de declaração. Alegação de omissão.
Inocorrência.
Finalidade
infringente.
Propósito
de
prequestionar matéria infraconstitucional, com vistas ao
acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição.” (Embargos
Declaratórios
no
2222477-72.2018.8.26.0000/50000,
relator Aroldo Viotti, j. 24.06.2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CARÁTER PROTELATÓRIO
Efeitos Infringentes Prequestionamento O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de
um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus
incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133239-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.328 - SV
6
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não
ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador
não
está
obrigado
a
se
manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio
Tribunal, do STJ e STF - Embargos com o mesmo teor já
julgados por esta Colenda Câmara Aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
disposto nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026, todos do Novo
CPC Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2103761-86.2018.8.26.0000/50002, relator Oscild de Lima
Júnior, j. 11.06.2019).
Em suma, o inconformismo da embargante com o
resultado da demanda não autoriza os embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos,
mas rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)